Tribunal: TJES
Processo: 5020539-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020539-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VILMAR FRANCISCO DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020539-50.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VILMAR FRANCISCO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO UTILIZADO POR COOPERADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E ECONÔMICA. COOPERATIVA QUE TEM EM SEU ESCOPO O ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEUS COOPERADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.944,88 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à arguição de ilegitimidade passiva, entendo que não merece acolhida as razões da Recorrente. Isso porque, em que pese o documento do veículo envolvido no sinistro indicar que a cooperativa não é proprietária do referido bem, há que se ponderar que a Recorrente não esclarece quem é o responsável pelo seu aluguel. Tal dúvida se mostra pertinente tendo em vista que, do próprio estatuto social da cooperativa, há indicação de que a organização tem em seu escopo “
comprar, importar e fornecer gêneros e artigos de uso ou de consumo pessoal, doméstico ou profissional, bem como máquinas, motores, instrumentos e acessórios, combustíveis, lubrificantes e materiais em geral, destinados à atividade de transporte de cargas
” e “
tornar-se arrendatária ou locatária dos veículos e equipamentos dos cooperados
”, a denotar que pode ser ela própria a responsável pelo aluguel do veículo (que, diga-se, possui essa destinação, conforme CRLV juntado aos autos).

(3). Outrossim, reforça a tese de que a cooperativa é (ou pode ser) diretamente responsável pela gestão (a partir de arrendamento ou locação) dos veículos utilizados pelos cooperados a partir da identificação de toda a frota com logotipo da Recorrente (conforme pode se extrair do próprio sítio eletrônico da cooperativa, onde consta inclusive seção específica “Nossa frota”).

(4). Nesse sentido, destaca-se que, nos termos da Súmula nº 492 do STJ, a locatária é solidariamente responsável pelos danos causados no uso do veículo locado, de modo que, em face das circunstâncias do caso concreto (ressaltando-se, uma vez mais, a patente omissão da Recorrente em esclarecer os termos da locação do veículo em questão), concluo pela pertinência da presença da Recorrente no polo passivo da demanda.

(5). Do mérito. No que se refere à dinâmica do acidente, entende-se pela inexistência de provas suficientes para condenar a ré ao pagamento dos danos suportados pela parte autora. A simples apresentação de foto do veículo avariado não possibilita extrair elementos para a imputação de culpa à qualquer das partes. Outrossim, o boletim de ocorrência consubstancia mero relato unilateral do envolvido, sendo imprestável para fazer prova de fato constitutivo do direito. No mais, não foi arrolada nenhuma testemunha ocular do acidente, que tivesse pleno conhecimento dos fatos para esclarecer a dinâmica da colisão, ou qualquer outro meio de prova, como vídeo, por exemplo. Fica evidente, portanto, a insuficiência de provas (artigo 373, inciso I, CPC), ônus que competia à parte autora.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter reformar a r. sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(7). Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)